Tribunal: STF
Processo: RE 1384839
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação de desapropriação. Juros moratórios e compensatórios. Interpretação de matéria infraconstitucional correlata e reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.